Tribunal: STF
Processo: Rcl 88446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900, TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará, em 8.12.2025, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará que, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Recurso Inominado n. 3038301-17.2023.8.06.0001, teria descumprido o julgado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral.
O caso
2. Em 3.5.2024, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Erick Bruno Ferreira de Araújo na Ação Ordinária n. 3038301-17.2023.8.06.0001 ajuizada contra o Estado do Ceará.

A sentença está assim fundamentada:

“Em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no inciso LVII do artigo 5º, da Constituição Federal, o qual preconiza que ninguém pode ser considerado culpado se não houver sentença condenatória com trânsito em julgado, o caso em liça se adequa ao entendimento externado no precedente vinculante, TEMA 22, do pretório excelso, visto que o candidato, apesar de ter respondido a procedimento de natureza criminal, não sofreu condenação. 
Destarte, conquanto seja legítima a regulamentação do certame quando exige, como um dos pressupostos para o ingresso na carreira policial militar, a demonstração de idoneidade moral, o fato de o candidato responder a uma ação ou Inquérito Policial, não se afigura suficiente para a sua desclassificação do processo seletivo, pelo fato de inexistir condenação. 
Sobre a temática em foco, o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a discussão atinente à restrição da participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, firmou entendimento, no sentido de que é considerada ilegítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário Nº 560.900/DF, nos seguintes termos da Tese e Ementa, respectivamente transcritas, ex vi: (...).
Diante do exposto, atento à fundamentação expendida, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos requestados na prefacial, com resolução do mérito, o que faço com esteio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, consolidando a tutela provisória de urgência concedida, com o fito de declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a parte autora na etapa de investigação social, se, somente pelo motivo discutido nesses autos o tenha feito, determinando ao ente demandado ESTADO DO CEARÁ, através dos órgãos competentes, que proceda à readmissão à lista de aprovados, e participação do promovente nas demais etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos aprovados, observada sua colocação” (fls. 3-9, e-doc. 3).

Contra essa decisão, o Estado do Ceará interpôs recurso inominado ao qual a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará negou provimento em 9.9.2024:
“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 22 STF. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SIMPLES EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO QUE NÃO AUTORIZA A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, O QUE PRESSUPÕE: (I) CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA; E (II) RELAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NATUREZA DO CRIME EM QUESTÃO E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO CONCRETAMENTE PRETENDIDO, A SER DEMONSTRADA DE FORMA MOTIVADA POR DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. A LEI PODE INSTITUIR REQUISITOS MAIS RIGOROSOS PARA DETERMINADOS CARGOS, EM RAZÃO DA RELEVÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES ENVOLVIDAS, SENDO VEDADA, EM QUALQUER CASO, A VALORAÇÃO NEGATIVA DE SIMPLES PROCESSO EM ANDAMENTO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 16, e-doc. 4).

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará em 22.1.2025:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º CAPUT, 37, II E 93, IX DA CF. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CONTROVÉRSIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. SÚMULA Nº 18 DO TJ/CE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS” (fl. 10, e-doc. 4).

O Estado do Ceará interpôs recurso extraordinário, inadmitido e, em 25.6.2025, a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará julgou improcedente o agravo interno:
“AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 560.900. TEMA 22. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE” (fl. 6, e-doc. 4).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINGUISING PELO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE ENSEJAM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS” (fl. 2, e-doc. 4).

3. O Estado do Ceará sustenta que “a presente reclamação almeja garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 22 de Repercussão Geral (RE 560900), no qual restou prevista hipótese de distinção consistente na possibilidade de exigência de maior rigor para o ingresso no caso de profissionais de segurança pública, bem como na possibilidade de valoração negativa de inquérito policial em andamento em casos excepcionais e de indiscutível gravidade” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta ser “imprescindível o conhecimento e o integral provimento da Reclamação para que, reconhecendo-se a nulidade da decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, haja vista a correta aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral do STF, mantendo-se a nulidade de candidato que possui a existência de um inquérito policial aberto para averiguar suposta falsificação de atestado médico, bem como violência contra mulher, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2.441/2022, e possui medida protetiva de urgência, com fulcro na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) (processo nº 0202887-84.2022.8.06.0025)” (fl. 5, e-doc. 1).

Relata que “consta nos autos que o candidato era investigado em inquérito policial por falsificação de atestado médico e estava envolvido em episódios de violência contra sua ex-noiva, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2.441/2022” (fl. 6, e-doc. 1).
Sustenta que “tais episódios resultaram na concessão de medida protetiva de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha –, o que caracteriza situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, de elevada gravidade e relevância para a avaliação da idoneidade moral do candidato” (fl. 6, e-doc. 1).

Insiste que, “na própria ementa do julgado que gerou o Tema 22, o STF determina que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como é o caso das carreiras de segurança pública” (fl. 8, e-doc. 1).

Anota que “diversos precedentes apontam no sentido de que, para as carreiras relacionadas à segurança pública, não se deve interpretar o Tema 22/STF de forma indulgente, dadas as características específicas dessas carreiras, que demandam maior prudência na seleção de seus membros” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, por violar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560900)” (fl. 13, e-doc. 1).

4. Em 14.12.2025, foram requisitadas informações, determinada a citação do beneficiário para apresentar contestação e dado vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 7).

5. Em 8.1.2026, o beneficiário foi citado, não tendo apresentado contestação (e-doc. 11).

6. Em 23.1.2026, a Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Ceará prestou as seguintes informações:
“O Recurso Extraordinário teve o seguimento negado (ID 18272642), com fundamento na Tese 22 da Suprema, RE 560.900, dada a compatibilidade do acórdão, com a tese vinculante consolidada pelo Pretório Excelso. Consignou expressamente que o fato do candidato estar respondendo a Inquérito Policial nº 231/2023 (crime contra a fé pública) e existir Boletim de Ocorrência nº 2441/2022 (ameaça) - 19º DP, que resultou no TCO nº 109/2022 - 10º DP, não pode justificar a sua exclusão do concurso público, sobretudo, porque não houve, sequer, condenação colegiada ou definitiva, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Além disso, considerou que os crimes supostamente discutidos não representam situações excepcionalíssimas ou de indiscutível gravidade, situação que não admite a valoração negativa de simples processo em andamento. Esta decisão monocrática foi objeto de agravo interno, julgado improcedente por unanimidade de votos (ID 20659986). Na decisão foi destacada a conformidade do acórdão objeto de apelo excepcional com a Jurisprudência vinculante da Suprema Corte, nos seguintes termos: (...).
Diante do exposto, verifica-se que o acórdão proferido por esta Turma Recursal realizou a estrita subsunção dos fatos à norma constitucional e à tese vinculante firmada no Tema 22 (RE 560.900) deste Supremo Tribunal Federal. A decisão guerreada resguardou a presunção de inocência, uma vez inexistente condenação criminal definitiva ou situação de excepcional gravidade que justificasse a exclusão do candidato. Evidencia-se, portanto, que a presente Reclamação Constitucional não demonstra qualquer afronta à autoridade das decisões desta Corte Suprema, tratando-se de mero inconformismo do Reclamante com o mérito da decisão transitada em julgado” (fls. 4-5, e-doc. 12).

7. Em 27.1.2026, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (PMCE). ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TEMA RG 22 (RE 560.900). EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL POR FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO E DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). DISTINGUISHING (DISTINÇÃO) EM RAZÃO DA NATUREZA DA CARREIRA E DA GRAVIDADE DOS FATOS. OFENSA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-doc. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

9. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento a agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria descumprido o que fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral.

10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’” (DJe 17.8.2020).

Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou: 
“Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não - (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha -; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado - (…) -, se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (…) regras provavelmente abusivas”.

Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei em meu voto: 
“7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (…) 9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos. Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (…) Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (…) Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final). A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (…) Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.

11. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).

Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

12. Na espécie vertente, a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará assim decidiu o recurso inominado:
“Denota-se dos autos que o autor fora considerado inapto na Fase de Investigação Social de concurso público para provimento ao cargo de 2º Tenente QOPM da PMCE, sob o fundamento de ter sido citado no Inquérito Policial nº 231/2023, em curso no 10º Distrito Policial em Fortaleza/CE , por ‘apresentação de Atestado Médico, supostamente falso, por parte do Candidato’, a qual, segundo o parecer atacado, ‘afeta o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do mesmo, onde resultou em Ação Penal (...)’, bem como o enquadramento do autor nas tenazes dos artigos 7º (alínea ‘e’, ‘f’, ‘i’ e ‘l’) e 8º (inciso V) da Instrução Normativa do concurso. 
Nesse contexto fático, a análise do TEMA 22 do STF, no julgamento do RE 560.900/DF, que ocorreu em 02/2022, com trânsito em julgado em 09/2020, sob a sistemática da repercussão geral, é de fundamental importância para o deslinde do feito. Nele, foi firmada a seguinte tese: ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (...)
Contudo, no presente caso, verifica-se que a conduta da Administração Pública em reprovar o candidato no exame social é destituída de razoabilidade, posto que, a despeito de que a lei possa instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, da carreira em questão, seja vedado, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não ocorreu nos autos ou pelo menos não restou comprovado pelo ente demandado” (fls. 18-19, e-doc. 4, grifos nossos).

No julgamento do agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou os seguintes fundamentos:
“No presente caso, infere-se absoluta compatibilidade do r. acórdão com a tese vinculante consolidada pelo Pretório Excelso, sem amparo da pretensão de reforma pela via do apelo extremo. 
Com efeito, o acórdão embargado considerou que a desclassificação da parte autora na fase de investigação social do certame está desprovida de fundamento fático e jurídico razoável. Considerou, ainda, necessária a revisão da decisão administrativa, visando resguardar os direitos e princípios constitucionais que amparam o candidato, assegurando, dessa maneira, a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, primordialmente, da justiça. Vejamos (ID 13970636): 
‘Contudo, no presente caso, verifica-se que a conduta da Administração Pública em reprovar o candidato no exame social é destituída de razoabilidade, posto que, a despeito de que a lei possa instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, da carreira em questão, seja vedado, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não ocorreu nos autos ou pelo menos não restou comprovado pelo ente demandado.’ 
Destarte, é inquestionável que a Administração Pública possui o dever de averiguar a vida pregressa e a idoneidade dos indivíduos que se submetem a processos seletivos, especialmente para ocupar posições de alta relevância e sensibilidade, como aquelas relacionadas à segurança pública. Todavia, tais investigações devem ser pautadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, de forma inarredável, o preceito constitucional da presunção de inocência, que ampara os candidatos que, meramente, figuram como investigados em inquéritos policiais ou respondem a ações judiciais” (fls. 7-8, e-doc. 4, grifos nossos).

13. A autoridade reclamada deixou de observar a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, ao aplicar de forma genérica o princípio da presunção de inocência e afastar a possibilidade de valoração negativa da conduta do candidato na fase de investigação social. 

Este Supremo Tribunal assentou que a mera existência de inquérito policial ou ação penal em curso não autoriza a exclusão de candidato de concurso público. Essa regra admite exceções, especialmente no caso de carreiras de segurança pública, para as quais podem ser aplicados critérios mais rigorosos de idoneidade moral.

No caso concreto, a exclusão do candidato não se baseou em fatos abstratos ou genéricos, mas na existência de investigação por “suposta falsificação de atestado médico, bem como violência contra mulher, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2.441/2022” além de ter se fundamento no fato do candidato “possui[r] medida protetiva de urgência, com fulcro na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) (processo nº 0202887-84.2022.8.06.0025)” (fl. 5, e-doc. 1, grifos nossos).

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto e à luz da natureza da carreira policial, evidenciam comportamento incompatível com o exercício de função estatal voltada à preservação da ordem pública e da segurança da coletividade.

Ao desconsiderar esse contexto específico e a ressalva expressamente admitida no Tema 22 para hipóteses excepcionais, a decisão reclamada afastou, na prática, o regime jurídico diferenciado previsto para as carreiras de segurança pública, caracterizando a teratologia apta ao acolhimento da presente reclamação constitucional. 

Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:
“O Supremo Tribunal Federal, ex vi do RE 1.411.117/CE, consignou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinadas carreiras, especificamente as de segurança pública, sendo permitida a valoração negativa de processos em andamento em ‘situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’. 
Insta consignar que, em tal julgado, assentou-se que a investigação social em carreiras policiais deve ser coerente com a função. Aliás, é consabido que as carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade da coletividade, o que impõe critérios de controle de idoneidade moral mais severos. A exigência de idoneidade não visa à verificação da culpa ou inocência criminal stricto sensu, mas sim à valoração da conduta moral do candidato para o exercício da função. 
Nessa perspectiva, de se salientar que, ao contrário do sustentado pela autoridade reclamada, os eventos narrados nos autos revestem-se de gravidade incompatível com a carreira de Oficial da Polícia Militar. 
Não se pode olvidar de que a falsificação de atestado médico se cuida de crime contra a fé pública, que atenta diretamente contra a moralidade administrativa, princípio que deve ser preservado na seleção de agentes da lei. 
De mais a mais, a imposição de medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha), em razão de violência doméstica, evidencia um comportamento social desabonador. É contraditório que o Estado admita em suas forças de segurança, para o posto de Tenente, alguém contra quem pesa ordem judicial de afastamento por violência contra a mulher.
Diante desse quadro, é indene de dúvidas que o acórdão que desproveu o recurso inominado, cujos excertos estão abaixo transcritos, ignorou a gravidade dos fatos e a exceção prevista para carreiras de segurança, aplicando o Tema RG 22 de forma indulgente e indiscriminada, esvaziando a autoridade de precedente da Suprema Corte que previu o maior rigor para tais cargos, in litteris: (...).
Por consectário lógico, deve ser cassado o acórdão reclamado, reconhecendo-se a legitimidade do ato administrativo de exclusão do candidato Erick Bruno Ferreira de Araújo, ora beneficiário, do concurso para o cargo de 2º Tenente da PMCE, por manifesta inaptidão moral apurada em investigação social, nos termos da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-14, e-doc. 14, grifos nossos).

Também nesse sentido os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil. III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários” (Rcl n. 64.073-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024, grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.289-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023, grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público. 2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 4. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”(Rcl n. 50.444-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022, grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem constatou a